Tribunal: TJDFT
Processo: 0724021-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0724021-27.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MARINO JOSE BERTAMONI, ALEXANDRE AUGUSTO ZABOT DE MELLO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão (ID 159903033 do processo n. 0726457-24.2021.8.07.0001) proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Merino José Beramoni e Alexandre Augusto Zabot de Mello, não acolheu a impugnação à penhora apresentada pela executada, ora agravante. Em suas razões recursais (ID 47983909), a agravante alega haver excesso de execução na medida em que os cálculos apresentados na origem foram homologados sem especificação dos índices de correção monetária e taxa de juros utilizados, bem como dos correspondentes termos inicial e final. Sustenta que os cálculos apresentados e homologados representam enriquecimento sem causa da parte exequente. Aponta ser imprescindível a realização de perícia contábil a fim de determinar o quantum debeatur. Sublinha estarem presentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo ao agravo. Requer, ao fim, a concessão liminar de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo a fim de reformar a decisão recorrida para homologar os cálculos apresentados pela agravante. Preparo recolhido (ID 47983916 e 47983917). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Da análise do processo originário, verifica-se que a penhora de ID origem 1540003800 satisfez o crédito exequendo, que diz respeito a honorários sucumbenciais e custas processuais, dando azo à extinção do processo por sentença de mérito em razão do pagamento, com base no art. 924, II, do CPC (ID de origem 162375293). Os valores penhorados já foram transferidos para conta bancária do exequente que, diante da quitação integral do débito, requereu a extinção da execução (IDs 160634468 e 162007343). Desse modo, em razão da superveniência da sentença que resolveu o mérito do processo, em virtude do pagamento, o reconhecimento da perda superveniente do objeto do recurso, que visava a reforma da decisão que rejeitou a impugnação à penhora de valores, é medida que se impõe. Nesses casos, quando a sentença é prolatada, a decisão agravada perde o objeto porque exsurge o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO PELO PAGAMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. 2. Se o feito de origem foi extinto por meio de sentença, com fundamento no art. 924, II, do CPC, em virtude de o credor ter informado a satisfação da dívida exequenda, ante o depósito judicial do valor integral do débito, o erro de fato na decisão agravada a que se refere a agravante, consubstanciado na suposta premissa equivocada de ausência de pagamento e de não extinção da execução, perfaz o mérito da sentença, a ser combatido por recurso de apelação naqueles autos. 3. Recurso conhecido e desprovido. Condenação da agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. (Acórdão 1246917, 07195552920198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 15/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO DIANTE DA PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO, DECORRENTE DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO FEITO PRINCIPAL. DECISÃO AGRAVADA QUE CONDICIONAVA A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE LEVANTAMENTO DA QUANTIA PENHORADA SOMENTE APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA AGRAVADA. SENTENÇA QUE EXTINGUE O FEITO PELO PAGAMENTO, ANTE A AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA DO EXECUTADO EM RELAÇÃO AO VALOR PENHORADO. DETERMINAÇÃO DE QUE O ALVARÁ DE LEVANTAMENTO SEJA EXPEDIDO SOMENTE APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL. SENTENÇA QUE SUBSTITUI O COMANDO JUDICIAL ATACADO POR ESTE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO RECONHECIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na hipótese, o provimento buscado no presente agravo de instrumento era a imediata expedição de alvará de levantamento da quantia penhorada. 2. A prolação de sentença, que extinguiu o feito principal pelo pagamento e condicionou a expedição de alvará de levantamento do valor penhorado ao transcurso do prazo recursal, ensejou a perda superveniente do presente agravo de instrumento; a uma, porque tal comando judicial substituiu a decisão agravada; e, a duas, porque a determinação, prolatada em momento posterior à decisão agravada, deve ser atacada mediante recurso próprio. 3. Agravo interno conhecido e improvido. Decisão mantida. (Acórdão 1111366, 07173223020178070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/7/2018, publicado no DJE: 7/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ad argumentandum tantum, cabe ainda frisar que os fundamentos sustentados pela agravante para a reforma da decisão (excesso de execução pela não especificação das taxas e termos de juros e correção monetária; enriquecimento sem causa da parte exequente/agravada e necessidade de perícia contábil) não foram expostas e apreciadas na decisão agravada. A propósito, confira-se o teor do decisum: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de impugnação à penhora de ID 1540003800, apresentada pela parte executada em ID 156387828. Sustenta, em síntese, a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao presente cumprimento. Alega, ainda, excesso de execução, por não ter sido condenado em horários e multa. Intimada, a exequente manifestou-se em ID 159319706 aduzindo a intempestividade da impugnação. DECIDO. Inicialmente, rejeito a preliminar de intempestividade arguida, tendo em vista que a impugnação fora apresentada dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias previsto no art. 525, §11, do CPC. Contudo, a parte executada restringiu-se a arguir excesso de execução sem declarar o valor que entende correto, por meio de planilha discriminada e atualizada, nos termos do art. 525, §§4o e 5o, do CPC. Ademais, o presente cumprimento tem como objeto a cobrança de honorários sucumbenciais e custas processuais, oriundos de condenação proferida no título executivo de ID 123233403, e discriminada em planilha de ID 145085047. Portanto, diante do exposto, rejeito o pedido de atribuição de efeito suspensivo e NÃO ACOLHO a impugnação de ID 1540003800. Intimem-se. Em razão de Convênio celebrado entre este Tribunal e o Banco de Brasília - BRB, os depósitos judiciais vinculados a tal banco são liberados mediante alvará de levantamento eletrônico, tendo o credor duas opções: a) comparecer a qualquer agência do BRB para efetuar o saque; b) informar chave PIX para transferência eletrônica, a qual pode ser o CPF/CNPJ ou os dados bancários da própria parte ou do advogado (pessoa física) devidamente cadastrado nos autos e com poderes para receber e dar quitação. No momento, não é possível expedir alvará em nome dos escritórios de advocacia ou de terceiros não cadastrados no processo. Assim, diga a parte exequente se deseja receber mediante saque pessoal em agência ou transferência via PIX, devendo, neste último caso, indicar a chave CPF/CNPJ ou os dados bancários, devendo, obrigatoriamente, os dados pertencerem à parte, ao representante legal ou ao advogado cadastrado e com poderes para receber e dar quitação. Prazo de 5 dias. Após, expeça-se alvará de levantamento eletrônico, acrescentando, ou não, a chave PIX, conforme o caso. ANA LETICIA MARTINS SANTINI Juíza de Direito Desse modo, a fim de evitar supressão de instância, à luz do princípio do duplo grau de jurisdição, é inviável examinar, por meio deste agravo de instrumento, assuntos que não foram abordados expressamente na decisão objeto deste recurso. A propósito, há precedentes deste Tribunal de Justiça sobre impossibilidade de se conhecer recurso que versa sobre tema não debatido no Juízo a quo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL CONSTADADA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA RELATIVA À FASE DE CONHECIMENTO. INVIABILIDADE. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALTERAÇÃO NA CONDIÇÃO ECONÔMICO-GFINANCEIRA DA PARTE BENEFICIADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. 1. Se a matéria relativa a um suposto excesso no valor exequendo não foi submetida, pelo devedor, ora agravante, à apreciação do Juízo de origem, sua discussão revela verdadeira inovação recursal, de modo que não pode ser analisada por esta instância julgadora, sob pena de indevida supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido. 2. Nos termos do art. 505 do CPC, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide. Por sua vez, o art. 502 do CPC determina que a coisa julgada material torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. 3. A par disso, observa-se que a fundamentação recursal relativa à "ilegitimidade" dos documentos que instruíram o feito de origem, ao fim e ao cabo, objetiva a reanálise de matéria que foi objeto de discussão quando da fase de conhecimento, razão pela qual sua eventual reapreciação, na fase de cumprimento de sentença, renderia ensejo a indevida violação da coisa julgada. 4. Não demonstrada alteração na condição econômico-financeira do recorrido, não há falar em revogação gratuidade de justiça a ele concedida, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. 5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. (Acórdão 1271858, 07108986420208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 9/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. DESNECESSIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ERRO MATERIAL NO CÁLCULO. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. RECURSO. FUNDAMENTO NÃO APRECIADO NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O requerimento de recebimento do recurso no duplo efeito, requerido pelo Apelante, não pode ser conhecido, em razão da inutilidade do seu deferimento, pois a apelação já é dotada deste efeito por natureza, nos termos do art. 1.012, caput, do CPC. 2. A regra prescrita no art. 494, inc. I, do CPC que permite a correção de inexatidões materiais a qualquer tempo, sem implicar ofensa à coisa julgada ou preclusão, não autoriza a rediscussão dos critérios utilizados na elaboração dos cálculos. 3. O erro material que possibilita a correção a qualquer tempo, sobre o qual não se opera a preclusão, é o aritmético, de pronto identificável, e não o referente aos critérios utilizados na elaboração dos cálculos, como ocorre em discussão acerca dos juros remuneratórios e dos honorários da fase de cumprimento de sentença. 4. O Apelante, em seu recurso, alega suposto excesso de execução, sob fundamento novo, não analisado pelo Juízo sentenciante, de modo que o referido argumento recursal não foi submetido ao contraditório, nem foi objeto de análise na sentença, o que configura supressão de instância, afrontando ao princípio do duplo grau de jurisdição e nítida ofensa ao disposto nos artigos 1.013, § 1.o, e 1.014 do CPC. 5. A discussão dos critérios utilizados na elaboração dos cálculos acerca dos juros remuneratórios e dos honorários da fase de cumprimento de sentença não pode ser apreciada por esta Corte, pois não se pode inovar na apelação, sendo vedada a arguição de fatos novos, com exceção daqueles que não foram alegadas em primeiro grau de jurisdição por motivo de força maior, nos termos do art. 1.014 do CPC, que não é o caso dos autos. 6. O STJ firmou tese admitindo o prequestionamento implícito para fins de conhecimento do recurso em instâncias superiores, desde que a matéria tenha sido devidamente enfrentada no aresto, como ocorreu no presente caso (AgInt no AgInt no AREsp 983.778/MS). 7. Pedido de concessão de efeito suspensivo e recurso não conhecidos. (Acórdão 1387804, 00062188420148070001, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no PJe: 30/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Assim, nos termos do inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil e do inc. XIII do art. 87 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, resta prejudicado, por perda do objeto e supressão de instância, o julgamento do presente agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Brasília, 23 de junho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora